Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO DEMONSTRADA. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação da defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo art. 147 do Código Penal c/c art. 24-A da Lei Maria da Penha
II. Questão em discussão.
2. O apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas.
III. Razões de decidir.
3. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao réu, quanto aos crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, é incabível se falar em absolvição por falta de provas, uma vez que o delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, se trata de crime formal contra a Administração da Justiça, aliado ao fato de que o acusado agiu com consciência e vontade livre de desobedecer à decisão judicial, da qual tinha ciência e conhecia o seu teor.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

5. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida om ânimo calmo e refletido.

6. Sendo o réu reincidente, é de se observar que a sentença recorrida corretamente aplicou a norma do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, que prevê o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e não provido.